Tribunal: TJMT
Processo: 1004033-29.2022.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004033-29.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO SECCO - CPF: 581.602.641-00 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Apelação cível interposta pela administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores pagos em contrato de consórcio c/c indenização por danos morais.

Fato relevante
. O autor aderiu a contrato de consórcio para aquisição de veículo, mas após um acordo de renegociação de parcela em atraso, deixou de receber boletos para pagamento e teve sua cota cancelada sem notificação prévia.

A decisão recorrida
. A sentença declarou a rescisão do contrato por culpa da administradora, determinou a restituição imediata dos valores pagos com dedução
limitada, reconheceu a incidência de multa contratual em favor do autor e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do contrato de consórcio sem prévia notificação do consumidor é válido; e (
ii
) saber se é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, com multa contratual, mesmo diante da alegada inadimplência do consorciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o consorciado como destinatário final e a administradora como fornecedora de serviços.

Restou comprovado que o cancelamento da cota foi feito de forma unilateral e sem notificação prévia, após aceitação de acordo para regularização do débito. A ausência de envio dos boletos impediu a continuidade dos pagamentos.

Constatada falha na prestação do serviço, a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da administradora, sendo devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, com retenção apenas da taxa de administração e seguro prestamista proporcional às parcelas efetivamente quitadas.

A multa contratual, usualmente aplicada em desfavor do consorciado, deve ser aplicada em favor do consumidor, diante da quebra contratual injustificada pela administradora.

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido, diante da ausência de comprovação de lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o cancelamento unilateral de cota de consórcio sem prévia notificação do consorciado. 2. Em caso de rescisão motivada por falha na prestação do serviço, é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, com dedução apenas proporcional da taxa de administração e seguro prestamista. 3. A multa contratual prevista contra o consorciado pode ser aplicada em favor do consumidor, como forma de compensação por quebra contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422, 406; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 35.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em
Ação de Restituição de Valor Pago em Contrato de Consórcio c/c Indenização por Danos Morais,
julgada parcialmente procedente para:

a) declarar a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes (grupo nº 7882, cota nº 344, contrato nº 20511076606) por falha na prestação de serviço da requerida, nos termos do art. 6º, inciso III, art. 14 e art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor;

b) condenar a requerida à restituição imediata dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 50.565,52 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com a dedução apenas da taxa de administração e seguro prestamista referentes exclusivamente às parcelas efetivamente pagas, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data de cada desembolso, acrescido de juros moratórios com base na SELIC ao mês a partir da citação, devendo ser observado o regramento de eventual dedução previsto no artigo 406 do Código Civil de 2002;

c) condenar a requerida ao pagamento de multa contratual em favor do autor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído, com base no art. 33, inciso I, do Regulamento do Contrato, aplicado
isonomicamente
em razão da paridade contratual;

d) rejeitar o pedido de indenização por danos morais, por não restar configurada violação aos direitos da personalidade do autor.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A apelante
alega
que o cancelamento do contrato decorreu da inadimplência do consumidor e que a devolução dos valores deve observar as cláusulas contratuais, notadamente quanto à retenção de valores e ao prazo de restituição. Alega ainda ausência de dano moral indenizável, por inexistência de conduta ilícita.

Contrarrazões
no Id n.
324281902
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor ajuizou a presente Ação arguindo ter
aderido, em 26/06/2017, ao contrato de consórcio n.º 20511076606, Grupo 7882, Cota 344, com a finalidade de aquisição de um veículo Toyota Corolla
GLi
, realizando pagamentos que somaram R$ 85.807,05. Narra que, após inadimplemento pontual de parcela em novembro de 2020, renegociado e aceito pela própria administradora, deixou de receber os boletos subsequentes e, sem qualquer notificação, teve sua cota cancelada unilateralmente.

Afirma que, mesmo diante de tentativas reiteradas de contato, não recebeu resposta ou justificativa da empresa, restando impossibilitado de dar continuidade aos pagamentos. Diante disso, pleiteou a restituição integral dos valores pagos, sem aplicação das penalidades contratuais, bem como a indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço.

A controvérsia recursal
está na
legalidade do cancelamento do contrato de consórcio sem notificação prévia, e às consequências jurídicas dessa conduta quanto à devolução dos valores pagos.

É incontroverso que a relação jurídica entre as partes
é consumerista
, conforme previsão expressa nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apelada, como administradora do consórcio, é fornecedora de serviços, e o apelado, como consorciado, é consumidor destinatário final.

Os autos mostram que
, após o inadimplemento de uma parcela no mês de novembro de 2020, o autor renegociou com a administradora, tendo esta aceitado o acordo. Apesar disso, os boletos correspondentes não foram mais enviados, inclusive os relativos aos meses seguintes, e, posteriormente, foi confirmado o cancelamento da cota, sem qualquer notificação formal
, o que configura falha na prestação de ser
viço (art.
14 do CDC
)
.

Assim, tendo o
desfazimento do contrato ocorr
ido
por culpa exclusiva da administradora, a restituição das quantias pagas deve ocorrer de forma integral e imediata, sem incidência das penalidades previstas para desistência voluntária ou exclusão regular do grupo.

A retenção de percentuais a título de taxa de administração, fundo de reserva ou cláusula penal só se justifica quando há manifestação de vontade do consorciado em se desligar do grupo – o que não ocorreu no caso em exame.

Devida,
portanto, a restituição integral do
s
R$ 85.807,05, corrigido monetariamente desde os respectivos pagamentos e com juros legais a partir da citação, conforme Súmula 35 do STJ.

A cláusula penal de 10% prevista no contrato, usualmente aplicada ao consorciado em caso de inadimplemento, deve ser revertida em benefício do consumidor, à luz dos princípios da equivalência das prestações e da função social do contrato (art. 421 e 422 do Código Civil), sendo correta sua aplicação
como
multa compensatória pela quebra contratual unilateral promovida pela administradora.

Diante do
exposto,
nego provimento
ao
R
ecurso.
Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (
art. 85, §11, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025